Tribunal: TJSP
Processo: 2175723-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Execução por título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a inclusão no polo ativo dos demais advogados contratados. Descabimento. Inexistência, no sistema processual brasileiro, da hipótese de litisconsórcio ativo necessário. Violação da garantia da liberdade de demandar e do acesso à justiça. Hipótese dos autos que, de toda forma, envolve

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Execução por título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a inclusão no polo ativo dos demais advogados contratados. Descabimento. Inexistência, no sistema processual brasileiro, da hipótese de litisconsórcio ativo necessário. Violação da garantia da liberdade de demandar e do acesso à justiça. Hipótese dos autos que, de toda forma, envolve execução fundada em título extrajudicial, cabendo apenas a verificação da solidariedade ou não entre os credores para definição dos limites da execução. Decisão de Primeiro Grau que se reforma. Agravo de instrumento do exequente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175723-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
JOSE CARLOS RODRIGUES JUNIOR, é agravada ANDREIA ALVES
NASCIMENTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175723-04.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 16.856
2
Agravante: José Carlos Rodrigues Bernatavicius Júnior
Agravados: Andréia Alves Nascimento dos Santos, Adriano Alves dos Santos e
Anderson Alves dos Santos
Agravo de Instrumento no 2175723-04.2020.8.26.0000
1a Vara de Ribeirão
Pires
Voto no 16.856
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Execução
por
título
extrajudicial.
Decisão
agravada
que
determinou a inclusão no polo ativo dos demais
advogados contratados. Descabimento. Inexistência, no
sistema
processual
brasileiro,
da
hipótese
de
litisconsórcio ativo necessário. Violação da garantia da
liberdade de demandar e do acesso à justiça. Hipótese
dos autos que, de toda forma, envolve execução fundada
em título extrajudicial, cabendo apenas a verificação da
solidariedade ou não entre os credores para definição
dos limites da execução. Decisão de Primeiro Grau que
se reforma. Agravo de instrumento do exequente
provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fl. 52 dos
autos principais, que, no âmbito de processo relativo a execução fundada em título
extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios), ajuizada por advogado
em face dos clientes, determinou a emenda da petição inicial para a inclusão no polo
ativo dos demais advogados contratados, considerando o MM. Juiz, para tanto, a
configuração de litisconsórcio necessário, nos termos dos arts. 113, I, e 114 do CPC.
Insurge-se o exequente, sustentando a existência, no caso dos
autos, de litisconsórcio facultativo entre os advogados contratados. Nesse sentido,
acena com a solidariedade entre os credores, facultando-se a cada um a cobrança da
dívida por inteiro, nos termos do art. 267 do Código Civil. Bate-se em conclusão pela
reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175723-04.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 16.856
3
como a intimação para contrarrazões dos agravados, ainda não citados para os termos
da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com o
comprovante do recolhimento das custas de preparo, tendo-se deixado de apresentar,
nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, as peças obrigatórias, por serem eletrônicos
os autos principais.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Com efeito, observa-se que os contratos de prestação de
serviços advocatícios, objeto da presente execução, foi pactuado entre os clientes e
três advogados, sem distinção sobre a atuação de cada um, ou previsão de
solidariedade (cf. fls. 10/15 dos autos principais).
Nesse sentido, nota-se que a execução foi proposta por um
dos advogados e a decisão agravada, ao determinar a inclusão dos demais patronos,
acabou por criar a figura do litisconsórcio ativo necessário, que simplesmente não
existe no sistema processual brasileiro, uma vez que contraria a garantia da liberdade
de demandar.
Sob outro prisma, a imposição do litisconsórcio ativo poderia
também infringir o direito de acesso à justiça, quando, por exemplo, um dos
possíveis litisconsortes se nega a demandar, impedindo o exercício do direito de ação
do outro.
De qualquer forma, tratando-se de execução fundada em
título extrajudicial, caberia ao MM. Juízo apenas verificar a configuração de
solidariedade entre os credores, possibilitando, em caso positivo, a cobrança da
dívida por inteiro por um deles, ou da fração do crédito correspondente, em caso
negativo.
Reforma-se, por tudo, a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator